Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714393-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENTILOGY BRASIL LTDA AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ventilogy do Brasil contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e condenação da ora agravante por litigância de má-fé, nos autos 0727089-79-2023 (16a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos ajuizada por VENTILOGY BRASIL LTDA - ME em desfavor de PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA., todos qualificados no processo. A decisão de id 180999686 rejeitou impugnação à gratuidade judiciária suscitada pela requerida PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e intimou as partes a especificarem provas. PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. interpuseram embargos de declaração aduzindo que a impugnação à gratuidade judiciária que suscitaram em contestação não foi apreciada e que os tópicos 5, 6 e 12 da contestação devem ser apreciados antes da fase de instrução do processo. Ouvida, a autora pugnou pelo não conhecimento dos embargos. Decido. Considerando que as embargantes impugnaram a gratuidade judiciária que fora concedida à autora em sua contestação e que essa impugnação não foi apreciada, a decisão padece de vício de omissão que deve ser sanado. Vê-se ao id 163657022 - Pág. 20 que a autora informou faturamento de R$ 3.700.033,18 no ano de 2022. Já no documento juntado ao id 164232113 - Pág. 1, consta receita bruta de R$ 479.906,58 no ano de 2022. Há uma clara contradição entre as informações constantes de sua petição e do documento referido. Intimada a se manifestar sobre as alegações constantes dos embargos de declaração e da impugnação à gratuidade judiciária, a requerente não esclareceu o motivo dessa contradição, limitando-se a defender inexistência de vício a ser sanado na decisão. O faturamento do ano de 2022 informado pela autora, de R$ 3.700.033,18, é extremamente alto e não a posiciona como pessoa jurídica sem condições de arcar com os custos do processo. Ao contrário, o faturamento é suficiente para o pagamento de custas e de honorários advocatícios. Verifico, ademais, que a autora procedeu de modo temerário utilizando artifício que visava a alterar a verdade dos fatos, incorrendo nas hipóteses de litigância de má-fé dos incisos II e V do art. 80 CPC. Diante disso, na forma do art. 81 CPC, de ofício, condeno a autora a pagar aos requeridos multa de 2% do valor atualizado da causa, 1⁄4 para cada um dos requeridos. Quanto a alegação de que as preliminares arguidas em contestação devem ser conhecidas antes de se intimar as partes a especificarem provas, é de se pontuar que as provas devem ser especificadas na petição inicial e contestação, na forma dos art. 319 e 336 CPC. A intimação para especificação de provas é uma praxe forense que não encontra amparo na Lei e visa a oportunizar as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Após especificadas as provas, é de se seguir a regra do art. 357 CPC, com o saneamento do processo, momento em que serão apreciadas as questões processuais pendentes, incluindo preliminares, e analisada pertinência de produção das provas eventualmente requeridas pelas partes. Diante do exposto, conheço em parte dos embargos de declaração e lhes dou parcial provimento para revogar a gratuidade judiciária deferida à autora. Fica a autora intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Ficam as partes intimadas. A parte agravante assevera que: (a) “não houve litigância de má-fé, pois o faturamento de 2022 atrelado ao balanço demonstra exatamente o valor real do faturamento, total de R$ 3.673.033,68, a qual a nota técnica já informava o indicativo de prejuízo. O extrato bancário do período informa e prova também tudo que entrou na microempresa”; (b) “a microempresa foi obrigada a encerrar suas atividades recentemente e demitir todos os funcionários, conforme será relatado mais adiante, por falta recursos financeiros para manter as obrigações de toda natureza. Cumpre ressaltar que a microempresa já vinha apresentando grandes dificuldades financeiras desde a exordial, conforme relatado, o que ensejou inclusive o pedido de antecipação de tutela, o qual fora negado, no intuito de tentar manter a referida em atividade”; (c) “sobre a divergência alegada pelo magistrado no faturamento de 2022, cumpre esclarecer que está explícito no balanço patrimonial ID 164232111, a conta de “adiantamento de clientes”. Ocorre que analisando o balanço e a DRE ID 164232113 de forma completa verificar-se-á que está de acordo com o faturamento apresentado. A receita deve ser reconhecida quando existe a total entrega do serviço ao adquirente, quando for concluída a execução dos serviços contratados”; (d) “portanto, quando os serviços não forem concluídos e a empresa apenas recebeu os recursos financeiros, não podemos afirmar que é receita. Neste caso, trata-se de uma dívida, um passivo. Diante deste raciocínio, a conta de “adiantamento de clientes” representa justamente este passivo. O montante do recurso recebido que a empresa ainda não transformou em receitas, isto é, existe o contrato, o recebimento do recurso, mas não existem os documentos que consolida a entrega do serviço. A teoria da contabilidade reconhece financeiramente esta obrigação como o título de adiantamento de clientes. Conclusão, fica registrado na conta de “adiantamento de clientes”, todos os valores que a empresa recebeu financeiramente dos contratos, mas não concluiu os serviços. Isto representa o reconhecimento de uma dívida a devolver para o cliente caso o serviço não seja realizado. Somando-se dá-se o montante informado na planilha de lucros cessantes, razão pela qual não há que se falar de litigância de má-fé, ainda mais diante de um pedido de acesso a justiça por uma microempresa financeiramente moribunda”. Apresenta documentos a escudar as alegações, ao tempo em que invoca o entendimento da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que “a situação desde a inicial só piorou, principalmente em virtude de tantos prejuízos, sendo inegável que o impedimento da utilização do bem (veículo adquirido) foi um dos causadores, ao invés de ser uma ferramenta de ajuda, como se pretendia ao fazer a aquisição malograda”. Postula, liminarmente, “seja deferido os efeitos ativo e suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e conceder os benefícios da gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais”. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, “para que seja reformada a decisão do julgador a quo, concedendo-se assim o benefício da assistência judiciária gratuita”, bem como “seja retirada a multa aplicada pelo MM Juiz por má-fé, sem direito ao contraditório e ampla defesa. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (revogada na origem) e da configuração (ou não) da litigância de má-fé. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Certo é que as evidências catalogadas na origem anteriormente à revogação do benefício, por si só, não subsidiariam a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos juntados demonstrariam intensa movimentação financeira da empresa que, aliás, pleiteia a indenização por lucros cessantes no importe de R$ 2.331.326,28, em razão do impedimento à utilização do veículo por período de 235 dias (entre 2020 e 2023). A partir dos elementos indiciários até então catalogados não se poderia concluir que a agravante fizesse jus ao almejado benefício. No ponto, a decisão ora revista bem destacou: [...] O faturamento do ano de 2022 informado pela autora, de R$ 3.700.033,18, é extremamente alto e não a posiciona como pessoa jurídica sem condições de arcar com os custos do processo. Ao contrário, o faturamento é suficiente para o pagamento de custas e de honorários advocatícios [...] E não haveria de se cogitar em cerceamento de defesa em razão da aplicação da multa, uma vez que a parte agravante, intimada para se manifestar acerca das alegações em embargos de declaração, ocasião em que poderia esclarecer as aparentes contradições entre as informações prestadas e as alegações dos embargantes, limitou-se a requerer o não provimento dos embargos, sob o fundamento genérico da inexistência de vícios. No entanto, a agravante junta ao agravo de instrumento “documentos novos” (declaração de venda de imobilizados, em 1o de fevereiro de 2024 e homologação de rescisão de contratos de trabalho, em fevereiro de 2024 – id 57775078, p. 1 e ss) que poderiam respaldar as alegações de que a empresa estaria em liquidação. As Turmas Cíveis do TJDFT já se manifestaram no sentido de que “a situação de liquidação da agravada não tem o condão de influir na premissa anteriormente exposta, salvo se os balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil revele a penúria alegadamente enfrentada pela empresa” (7a Turma Cível, acórdão 1210162, Rel. Desa. Leila Arlanch, DJe 04.11.2029), bem como de que “a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las” (5o Turma Cível, acórdão 1430795, Rel. Desa. Maria Ivatônia, DJe 27.06.2022). Nessa linha de raciocínio, a situação que ora se apresenta demanda a detida análise da demonstração contábil, sob o crivo do contraditório, para se concluir pela presença (ou não) dos requisitos à concessão da gratuidade à empresa e pela configuração (ou não) da litigância de má-fé. Desse modo, por cautela, e tendo em vista que o indeferimento da medida liminar constituiria óbice ao prosseguimento do processo sem o recolhimento das custas, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tão somente para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e da multa por litigância de má-fé, até o julgamento do presente recurso pelo colegiado (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro o pedido liminar, tão somente para suspender a exigibilidade das custas processuais e da multa por litigância de má-fé, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intimem-se as partes agravadas para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator